Tribunal: TJSP
Processo: 0031697-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031697-44.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Catanduva,
em
que
é
impetrante/paciente ANDERSON DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da ordem e a denegaram na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031697-44.2020.8.26.0000 - Voto no 38.622.
2
Habeas Corpus no 0031697-44.2020.8.26.0000.
Comarca de Catanduva.
Impetrante e paciente: Anderson da Silva.
Voto no 38.622.
1. Em benefício próprio o réu Anderson da
Silva
impetrou
“habeas
corpus”,
alegando
sofrer
ilegal
constrangimento imposto pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Catanduva, nos autos no
1505738-23.2019.8.26.0132, porque detido em 13 de novembro de
2019, sob a acusação da prática do crime de tráfico de drogas, a
prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva, embora não
tenha cometido delito algum. Aduz que o tóxico não foi apreendido
em seu poder, mas em local distante “quase um quilômetro” de onde
fora abordado pelos policiais, e que não pode ser presumida a
culpa em razão “do seu passado”. Ademais, é portador de bronquite
asmática crônica, o que o coloca no grupo de risco de
contaminação pela COVID-19.
Por tais razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva ou deferida a prisão
domiciliar, expedindo-se alvará de soltura.
Prestadas
as
informações
pela
douta
autoridade impetrada, a ilustrada Procuradoria de Justiça opinou
pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2.
Consta
dos
autos
do processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031697-44.2020.8.26.0000 - Voto no 38.622.
3
1505738-23.2019.8.26.0132 que o paciente e o corréu André Luís
Russel dos Santos foram detidos em 13 de novembro de 2019 pela
suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a prisão em
flagrante deles foi convertida em preventiva no dia seguinte e em
13 de dezembro de 2019 foi oferecida a denúncia, dando o
paciente como incurso nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”,
ambos da Lei no 11.343/06, e o corréu como incurso no artigo 35,
“caput”, da Lei no 11.343/06. O paciente e o corréu foram citados,
foi apresentada a defesa escrita, a denúncia foi recebida e
realizada audiência em 5 de novembro de 2020, em que foram
ouvidas as testemunhas de acusação e interrogado o corréu,
estando designada o dia 1o de dezembro de 2020 para
interrogatório do paciente.
A decisão que reconheceu a legalidade da
prisão em flagrante do paciente e do corréu André e a converteu
em custódia preventiva está fundamentada, pois a autoridade
impetrada deixou consignado que “(...) Nos termos do art. 310 do
Código de Processo Penal, recebendo a comunicação da prisão em
flagrante o juiz deve relaxar o flagrante, converter o flagrante em prisão
preventiva ou concedera liberdade provisória (com ou sem fiança). No
caso dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente
em ordem, inexistindo qualquer vício formal que autorize o relaxamento
do flagrante. Observo, ainda, que os delitos supostamente praticados
pelos investigados (tráfico de drogas e associação para o tráfico)
autorizam a prisão preventiva, ou seja, referem-se a delitos dolosos
punidos com penas privativas de liberdade máximas superiores a 04
anos (art. 313, I do CPP). Além disso, a reincidência também autoriza a
conversão em prisão preventiva (art. 313, II do CPP). Assim, o flagrante
deve ser convertido em prisão preventiva em face da existência de
prova da materialidade da infração e indícios de autoria, bem como a
presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312
e art. 313 do CPP). Com efeito, o Auto de Exibição e Apreensão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031697-44.2020.8.26.0000 - Voto no 38.622.
4
14/15) e o Laudo de Constatação (fls. 25/26) comprovam a apreensão
da droga com os investigados. Quanto à autoria, os depoimentos
colhidos pela Autoridade Policial indicam a participação dos
investigados na prática do tráfico de drogas. Os investigados foram
avistados em local conhecido como sendo ponto de tráfico de drogas,
porém em um primeiro momento André conseguiu se evadir e Anderson
engoliu algumas substâncias que portava, sendo então liberado. Porém
em nova oportunidade, no mesmo local conhecido como sendo ponto de
tráfico, os indivíduos foram abordados e a droga apreendida. Em
relação aos requisitos cautelares, os investigados são reincidentes (fls.
60/78 e 84/106) e se envolveram na prática de delitos equiparados aos
hediondos (art. 5o, XLIII da CF, art. 2o, caput da Lei no 8.072/1990 e art.
44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto.
Portanto, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem
pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela
periculosidade do agente que pratica infrações penais reiteradamente
(art. 312 do CPP). Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica
apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas
circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a elevada
potencialidade lesiva da droga (CRACK e COCAÍNA) e pela quantidade
encontrada (25 pinos de cocaína, 34 pinos de crack e 18 papelotes de
maconha), bem como pela organização de várias pessoas em concurso
e pela reincidência múltipla dos investigados. Por fim, as medidas
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas
no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para
impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas
supostamente praticado pelos investigados (art. 282, § 6o do CPP). Da
mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não
revelam a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do
Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito
cumprimento do dever legal e exercício regular de direito - art. 310,
parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Posto isto, CONVERTO A PRISÃO
EM FLAGRANTE de ANDRÉ LUIS RUSSEL DOS SANTOS e ANDERSON
DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c
art. 312, art. 313, I e art. 315 do Código de Processo Penal. (...).” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031697-44.2020.8.26.0000 - Voto no 38.622.
5
108/109 do processo).
Ao reavaliar a necessidade de manutenção
da prisão preventiva do paciente e do corréu André, o douto juiz
ressaltou que, “(...) Decretada a prisão preventiva, deve o órgão
emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90
dias, conforme estabelece o art.316, parágrafo único do Código de
Processo Penal. No caso dos autos, foi decretada a prisão preventiva
dos acusados André Luís Russel dos Santos e Anderson da Silva
(fls.108/109) e decorreu o prazo legal para revisão (certidão de fl.178).
Com efeito, não é caso de revogação da prisão neste momento
processual, tendo em vista a manutenção dos requisitos cautelares que
justificaram sua decretação, bem como a inexistência de fato
superveniente que recomende a revogação. Ressalte-se que os autos
aguardam a apresentação de resposta à acusação para designação da
audiência de instrução e julgamento. Diante do exposto, MANTENHO A
PRISÃO PREVENTIVA decretada anteriormente dos acusados André
Luís Russel dos Santos e Anderson da Silva. (...).” e “Decretada a
prisão preventiva, deve o órgão emissor da decisão revisar a
necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, conforme estabelece o
art.316, parágrafo único do Código de Processo Penal. No caso dos
autos, foi decretada a prisão preventiva do(a)(s) Indiciado(s)
ANDERSON DA SILVA e ANDRE LUIS RUSSEL DOS SANTOS
(fls.108/109) e decorreu o prazo legal para revisão (certidão de fl.206).
Com efeito, não é caso de revogação da prisão neste momento
processual, tendo em vista a manutenção dos requisitos cautelares que
justificaram sua decretação, bem como a inexistência de fato
superveniente que recomende a revogação. Ressalte-se que os
acusados são reincidentes múltiplos, foram presos com grande
quantidade de droga e em organização criminosa, o que justifica a
prisão cautelar; autos aguardam a designação da audiência de instrução
e julgamento. Diante do exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
decretada anteriormente do(a)(s) Indiciado(s) ANDERSON DA SILVA e
ANDRE LUIS RUSSEL DOSSANTOS. (...)” (fls. 179 e 210 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031697-44.2020.8.26.0000 - Voto no 38.622.
6
processo).
Formulado pedido de prisão domiciliar em
benefício do paciente, que alegou ser portador de bronquite
asmática, o douto juiz determinou que a unidade prisional
informasse sobre o estado de saúde dele e sobre a existência de
detentos infectados e recebeu, em resposta, ofício em que o
diretor da Penitenciária de Lucélia informou que “(...) todos os
sentenciados inclusos nesta Unidade Prisional recebem toda assistência
à saúde necessária disponível, através de atendimentos de saúde com
enfermeiros e profissional médico lotados nesta Unidade Prisional. Que
o sentenciado em questão desde sua inclusão nesta Unidade Prisional
vem sendo atendido em todas suas necessidades de saúde. Conforme
relatório de saúde em anexo, o sentenciado em questão foi incluso
nesta penitenciária na data de 29/11/2019, e sua inclusão informou
fazer uso de medicação para bronquite asmática, porém, não há
histórico da referida patologia, nem prescrição médica de medicamento
em seu prontuário de saúde. Vale ressaltar que, desde sua inclusão
nesta Unidade Prisional não apresentou crise de asma. Quando
convocado para atendimento de saúde nesta data, não apresentou
queixas de saúde, sendo verificado sinais vitais com calores dentro dos
parâmetros de normalidade, sendo pressão arterial 100/60 mmHg;
temperatura corporal 39,6 C; saturação de oxigênio 97% e frequência
cardíaca 72 batimentos por minuto. Por fim, informo que não há presos
infectados com COVID-19 nesta Unidade Prisional” (fls. 263/265 do
processo), tendo proferido a seguinte decisão: “(...) Fls. 243/246:
trata-se de pedido de liberdade provisória, revogação da prisão
preventiva ou substituição da preventiva por medidas cautelares. O
Ministério Público opinou pelo indeferimento. Não é caso de liberdade
provisória neste momento processual, visto que a prisão preventiva já
foi decretada (ou flagrante convertido em preventiva). Da mesma forma,
não é caso de revogação da prisão preventiva, tendo em vista a
manutenção dos requisitos cautelares que justificaram a conversão da
prisão em flagrante, bem como a inexistência de fato superveniente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031697-44.2020.8.26.0000 - Voto no 38.622.
7
autorize a revogação. No caso dos autos, o pedido de revogação
fundamenta-se na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ, mas não existem notícias de que o estabelecimento
prisional esteja com ocupação superior à capacidade, que não disponha
de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que esteja sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema
de jurisdição internacional, ou que disponha de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus (art. 4o, I, "b" da
Recomendação CNJ 62/2020). Além disso, o acusado Anderson é
REINCIDENTE MÚLTIPLO (FLS. 60/78), e foi preso com droga de
elevado potencial lesivo à saúde pública (CRACK e COCAÍNA), bem
como foi acusado de associação ao tráfico, circunstâncias que revelam
gravidade concreta e justificam a manutenção da prisão cautelar. Assim,
a prisão cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública
abalada pela gravidade concreta do delito imputado, bem como para
evitar a reiteração criminal provável em face da condição pessoal do
acusado
(reincidente
múltiplo)
que
pratica
infrações
penais
reiteradamente (art. 312 do CPP). Nesse sentido: PROCESSO PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NÃO
PREJUDICIALIDADE.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA
PELA
DOMICILIAR.
DESCABIMENTO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. A sentença penal condenatória superveniente, que
não permite ao réu recorrer em liberdade, somente prejudica o exame
da legalidade da prisão inicialmente decretada quando contiver
fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão antecedente, o
que não ocorreu no caso dos autos. 2. A prisão preventiva, nos termos
do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presente prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso, a
custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031697-44.2020.8.26.0000 - Voto no 38.622.
8
garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do réu,
que é reincidente (grifei). 4. Não há falar em constrangimento ilegal pela
não concessão da prisão domiciliar ao recorrente, pois ele, além de ser
reincidente e realizar o tráfico em sua residência, na presença da
criança, não demonstrou ser o único responsável ou imprescindível aos
cuidados do menor, que se encontra amparado pela avó. 5. Recurso
desprovido (STJ - RHC 117752 / SP, RECURSO ORDINARIO EM
HABEAS
CORPUS2019/0271081-0,
Relator(a)
Ministro
RIBEIRO
DANTAS, Órgão Julgador T5
QUINTA TURMA, Data do Julgamento
05/03/2020, Data da Publicação/Fonte DJe 13/03/2020). PROCESSO
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. PROVA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NÃO PREJUDICIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
RECURSO
ORDINÁRIONÃO
PROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e
a qualquer horário é legítimo quando as circunstâncias do caso concreto
indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito,
como ocorreu no caso em análise, em que os policiais, após denúncia
anônima, se deslocaram até a residência do recorrente e, diante da
existência de usuários de drogas na janela da casa, adentraram o
imóvel no qual foram apreendidas 26 gramas de cocaína, divididas em
40 porções pequenas e 2 porções médias. 2. A sentença penal
condenatória superveniente, que não permite ao réu recorrer em
liberdade, somente prejudica o exame do habeas corpus quando
contiver fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão que
decretou a prisão preventiva, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. A
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde
que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria. 4. No caso, embora seja pequena quantidade de droga
encontrada 26 gramas de cocaína -, a custódia cautelar está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031697-44.2020.8.26.0000 - Voto no 38.622.
9
suficientemente fundamentada na necessidade de garantida da ordem
pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do réu, que é reincidente
(grifei). 5. Recurso desprovido (STJ - RHC 119035 / AP, RECURSO
ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0303950-4, Relator(a) Ministro
RIBEIRO DANTAS, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do
Julgamento 26/11/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 05/12/2019).
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de tráfico de drogas. Objetiva
a Defesa a concessão da liberdade provisória, com base da
Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a qual prevê a possibilidade de
reavaliação das prisões provisórias aos presos há mais de 90 (noventa)
dias e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva por excesso
de prazo para formação da culpa. Não demonstrada a irregularidade da
prisão, que é de prevalecer. A Recomendação não se aplica
automaticamente em todos os casos. Paciente reincidente. Feito tramita
de forma regular. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem
denegada
(TJSP
-
Habeas
Corpus
Criminal
no
2059269-38.2020.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Criminal, 13 de maio
de 2020, Rel. Des. PÉRICLES PIZA). Habeas Corpus - Tráfico de
Drogas - Alegação de decisão desprovida de fundamentação idônea.
Requerimento visando à observância dos termos da Recomendação n.
62 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida. Decisão
detalhada e bem fundamentada e que encontra amparo nos juízos de
urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais.
Paciente reincidente que não se encontra no grupo de risco da
Covid-19.
Ordem
denegada
(TJSP-
Habeas
Corpus
Criminal
no
2071630-87.2020.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Criminal, 13 de maio
de 2020, Rel. Des. MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI). Por fim, o
ofício de fls. 263/264 demonstra que a condição de saúde do acusado é
estável e não há infectados com o NOVO CORONA VÍRUS na unidade
prisional em que ele se encontra. Pelo exposto, ao menos por ora,
INDEFIRO a pretensão da defesa relativa à revogação da prisão
preventiva do acusado ANDERSON DA SILVA.” (fls. 274/276 do
processo).
Há base legal para sustentar a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031697-44.2020.8.26.0000 - Voto no 38.622.
10
da prisão preventiva do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do
Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria”. Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por outro crime
doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a
nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as
medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II

adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento atual
dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a
revogação da prisão preventiva ou a substituição dela por medidas
cautelares alternativas para os casos de prisão por delitos de
tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, revela-se
necessária a manutenção da custódia cautelar quando, como no
caso, estiverem presentes razões a justificar a decretação da
prisão preventiva do acusado, sem que isso viole, sob qualquer
aspecto, o princípio constitucional da presunção de inocência,
desaconselhando-se a imposição de medida cautelar diversa da
prisão, pois insuficiente e ineficaz na hipótese vertente.
Com efeito, em que pese ter sido o suposto
delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, é bem
de ver ser grave a conduta imputada ao paciente, em função da
grande nocividade para o meio social que o delito de porte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031697-44.2020.8.26.0000 - Voto no 38.622.
11
entorpecentes
para
tráfico
acarreta,
gerando
expressiva
repercussão na saúde pública e atingindo uma infinidade de
pessoas, além de ser mola propulsora da prática de outras
diversas infrações penais.
Demais disso, é de se registrar ter a
decisão atacada observado ser o paciente reincidente e, na
ocasião dos fatos, tentou fugir e resistiu à abordagem, depois
de se desfazer de três sacolas onde foram localizadas dezoito
porções de maconha, vinte e cinco porções de cocaína e trinta
e quatro porções de “crack”, além de quantia em dinheiro, a bem
revelar a gravidade concreta da conduta, que apontaria para a
estreita vinculação dele ao nefasto comércio e a efetiva
necessidade de se resguardada a ordem pública, evitando-se
possível reincidência na prática de crimes.
Leciona
BASILEU
GARCIA
que
“Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (in “Comentários ao Código de Processo Penal”,
vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem
pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão
preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o
delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra
pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática criminosa,
quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública
não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031697-44.2020.8.26.0000 - Voto no 38.622.
12
a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da
gravidade do crime e de sua repercussão” (“Código de Processo Penal
Interpretado”, editora Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
Por outro lado, cabe observar não ser o
“habeas corpus” meio idôneo para analisar a alegada negativa de
autoria pelo paciente, sob o argumento de que as provas juntadas
aos autos não revelam a vinculação dele com o entorpecente
apreendido, pois isto constitui matéria exigente de aprofundado
exame dos elementos de convicção reunidos no processo e se
reserva para quando da prolação da sentença, depois de
assegurado às partes o debate sobre tudo que se produziu nos
autos, razão pela qual nessa parte não se conhece do pedido.
Como já assentou o colendo Supremo
Tribunal Federal, “O habeas corpus constitui, em função do caráter
sumaríssimo de que se reveste, meio processual inadequado para a
análise, discussão e valoração das provas.” (HC no 68.436, Relator
Ministro Celso de Mello, DJU 27.3.1992; no mesmo sentido: HC no
128073, 1a Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em
18.08.2015, DJe 08.09.2015).
No
mais,
como
se
pode
verificar,
a
pretensão do agravante em ser beneficiado com a prisão domiciliar
em razão da pandemia de COVID-19 foi negada pelo douto
magistrado de forma minudente e bem fundamentada, assentada
em elementos que indicam que ele realmente não faz jus ao
benefício almejado, pois a despeito de afirmar padecer de
bronquite asmática, não apresentou qualquer sintoma dessa
doença desde o encarceramento e, ademais, a unidade prisional
informou não haver detentos infectados com COVID-19, bem como
que dispõe de equipe de profissionais da saúde para o tratamento
dos que eventualmente necessitem de assistência médica, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031697-44.2020.8.26.0000 - Voto no 38.622.
13
modo que a manutenção da segregação cautelar, em que pese a
crise sanitária enfrentada, não é causa de constrangimento ilegal,
até porque a pandemia “(...) não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a
paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal”. (STJ, HC no 567.408, Ministro Rogério Schietti Cruz, decisão
monocrática proferida em 23.03.2020).
No mesmo sentido, a decisão do Ministro
Gilmar Mendes, do Pretório Excelso, ao afirmar que “(...) não é
possível renegar o legítimo interesse da sociedade e promover uma
soltura indiscriminada da população carcerária, sem levar em conta
elementos relacionados à gravidade do delito praticado, as condições
específicas do estabelecimento prisional, bem como as condições
peculiares de saúde dos réus.” (HC no 184.209, decisão monocrática
proferida em 23.04.2020).
Portanto, como a custódia cautelar se
justifica com base em elementos concretos dos autos, inexiste o
constrangimento ilegal invocado, razão por que, na parte em que
dela se conhece, a denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -